Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais. Recurso inominado. Cerceamento de defesa. Audiência de conciliação. Comparecimento. Ausência. Contestação. Ausência. Preliminar rejeitada. Cobrança. Danos morais. Ausência. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes referente ao título 1xxx5 a contar da citação nesta demanda; b) declarar inexistente qualquer débito da requerente para com a requerida, especialmente o débito referente às taxas de renovação de carteirinhas, no valor de R$ 4.115,00; c) condenar a requerida a cessar toda e qualquer cobrança direcionada à autora, por qualquer meio, a partir de sua intimação da sentença, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida, sem prejuízo da respectiva restituição, caso haja pagamento e d) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de compensação pelos danos morais, acrescidos de correção monetária e juros contados a partir da data da sentença (enunciado da Súmula 362 STJ), na forma do art. 406, § 1o do CC.
2. Em suas razões recursais (ID 74635385), a parte recorrente afirma que a sentença deve ser anulada por manifesta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Alega que, embora não tenha comparecido à audiência de conciliação, apresentou justificativa nos autos esclarecendo os motivos que ensejaram a ausência e requerendo a redesignação do ato ou, ao menos, a oportunidade para apresentação de contestação. Diz que o juízo a quo indeferiu de plano o pedido sem sequer permitir o exercício mínimo do contraditório, culminando na decretação automática da revelia e no consequente julgamento antecipado da lide, com acolhimento parcial dos pedidos da parte autora. Defende que o indeferimento liminar da justificativa e o prosseguimento do feito sem qualquer abertura para contraditório configura vício insanável, pois não apenas frustrou o direito de defesa da empresa recorrente, como também comprometeu a própria formação do convencimento do juízo, que deixou de analisar eventuais elementos fáticos ou documentais que poderiam afastar ou mitigar as alegações da autora, especialmente no que tange à suposta ilicitude da cobrança e à inexistência de dano moral. Defende que as cobranças direcionadas à autora ocorreram por meios legítimos, e-mail e mensagem de WhatsApp, sem a utilização de linguagem ofensiva, ameaçadora ou coercitiva. Aduz que não houve qualquer exposição vexatória, tampouco inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, protesto efetivado ou ação judicial de cobrança. Argumenta que o simples envio de e-mails ou mensagens de cobrança, sem excessos ou abusos, não configura, por si só, lesão à dignidade ou abalo moral indenizável e que o uso do campo “cópia” com múltiplos destinatários em uma comunicação de cobrança não se reveste, por si, de ilicitude ou publicidade da dívida, mormente quando não há comprovação de constrangimento efetivo, deboche público ou repercussão danosa à imagem da autora. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento do presente recurso inominado; b) a total reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial e c) subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 74635387 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se: a) houve cerceamento de defesa do réu e b) se a cobrança realizada pela parte ré causou danos morais à parte autora.
III. Razões de decidir
6. Nos Juizados Especiais, a revelia decorre do não comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não da ausência de apresentação de contestação, a qual pode, inclusive, ser formulada oralmente, consoante estabelece o art. 20 da Lei 9.099/95.
7. No caso dos autos é incontroverso que a parte ré não compareceu à audiência de conciliação. Após, apresentou petição na qual pretendeu justificar a ausência, oferecer proposta de acordo e requerer subsidiariamente a redesignação da audiência de conciliação (ID 74635374). A autora recusou a proposta de acordo (ID 74635378) e o d. Juiz de origem indeferiu o pedido da parte ré (ID 74635380). Após a intimação das partes acerca da decisão, o d. Juízo de origem proferiu a sentença recorrida.
8. Nesse contexto, verifica-se que foi acertada a decretação de revelia da parte ré, haja vista que, mesmo intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e, apesar de ter postulado justificativa, não apresentou qualquer comprovação de suas alegações. Além do mais, em consulta aos autos verifica-se que a parte ré foi intimada acerca do indeferimento de redesignação de audiência em abril de 2025 e a sentença recorrida foi proferida em julho de 2025, mais de dois meses depois, sem qualquer manifestação ou pedido da parte ré. Não há, portanto, cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
9. Nesse sentido: Acórdão 1999650, 0718598-25.2024.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.
10. No mérito, destaca-se que a caracterização do dano moral exige a demonstração de violação a direitos da personalidade, com efetiva ofensa à dignidade, à honra, à imagem ou à integridade psíquica do indivíduo.
11. Com relação à cobrança de débitos, o art. 42 do CDC dispõe que na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
12. No caso dos autos, é incontroverso que a parte ré enviou e-mail de cobrança para a parte autora com cópia para mais de 300 pessoas (ID 74635048). Entretanto, a situação não caracteriza exposição a ridículo ou constrangimento, haja vista a ausência de dados pessoais da autora no teor da mensagem. Além do mais, a simples presença do e-mail da autora, dentre tantos outros e-mails, não tem o condão de violar os seus direitos da personalidade. Ressalta-se, por oportuno, a ausência de provas de que a cobrança foi realizada a familiares da autora. Por fim, em que pese as alegações autorais, não se extrai dos autos prova de que a recorrente tenha dispensado excessiva parte de seu tempo na tentativa de solução do imbróglio, não restando caracterizada, portanto, hipótese de dano moral indenizável mediante aplicação da teoria do desvio produtivo.
13. Ante o exposto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. Preliminar rejeitada. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 20; CDC, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999650, 0718598-25.2024.8.07.0009, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.